Tribunal: TJSP
Processo: 2371240-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pedido de revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal - Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito – Fortes indícios de autoria e prova de materialidade – Paciente detido em flagrante em posse

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pedido de revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal - Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito – Fortes indícios de autoria e prova de materialidade – Paciente detido em flagrante em posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína) – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.